Tribunal: TJDFT
Processo: 0006758-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006758-93.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ ROBERTO BATISTA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. INCOMPATIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Inaplicável o princípio da insignificância nos casos de furto, se os bens subtraídos não somam valor irrisório, o crime é qualificado pelo rompimento de obstáculo e o acusado é reincidente, ostentando condenação anterior por delito de furto. 2. O reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo prescinde da realização da prova técnica, que pode ser suprida por outros meios de prova. 3. A causa de aumento prevista no § 1° do artigo 155, do CP, não se aplica ao furto qualificado, no qual as penas já são mais severamente agravadas pelo legislador. 4. Sendo o acusado reincidente específico, é adequado o regime inicial semiaberto e não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, asseverando que estariam presentes os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância e o correlato pedido de absolvição; b) artigos 158 e 171, ambos do CPP, sustentando que por se tratar, no caso, de crime que deixa vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito para a incidência da qualificadora de arrombamento, destruição ou rompimento de obstáculo; c) artigo 33 do Código Penal, porquanto as circunstâncias judiciais favoráveis, na hipótese, autorizam a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 158 e 171, ambos do Código Penal. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, sendo oportuna a submissão do apelo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012